Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707336-87.2024.8.07.0006 APELANTE: JOSE ROMILDO DA SILVA APELADO: SUL AMERICA SEGURADORA DE SAUDE S.A. DESPACHO 1. O apelante-autor ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em 23/5/2024, objetivando que a apelada-ré forneça tratamento home care, em razão de trauma raquimedular. 2. Os relatórios médicos (ids. 76269343 e 76269345) solicitando desospitalização com home care e cama hospitalar foram emitidos em maio de 2024. 3. No decorrer da demanda, o apelante-autor informou que conseguiu uma vaga de atendimento especializado pela rede Sarah (id. 76269495), assim, parte do atendimento realizado no PAD da apelada-ré sofreu alteração, conforme declaração de implantação emitido pela empresa VIP Home Care (id. 76269489). 4. A r. sentença, quanto à obrigação de fazer, reconheceu a perda superveniente do interesse processual (id. 76269509, pág. 4). 5. Em sua apelação (id. 76269520), interposta em 19/8/2025, o apelante-autor assevera que o atendimento home care atende outras demandas e necessidades terapêuticas e que o tratamento na rede Sarah é apenas um tratamento complementar necessário à sua plena recuperação, específica para a lesão na coluna. 6. Em atenção ao princípio da cooperação, art. 6o do CPC, intime-se o apelante-autor, no prazo de 15 dias, para que apresente relatório médico atualizado sobre sua condição de saúde, bem como a necessidade de prosseguir com o tratamento home care. 7. P. I. Brasília - DF, 23 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora